Tribunal: TJMT
Processo: 1020895-78.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. PRAZO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. CLÁUSULA ABUSIVA NÃO EVIDENCIADA. PRÉVIA CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. MORTE NATURAL. COVID. ATO ILÍCITO NÃO CONSTATADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Recurso inominado. Sentença de Improcedência.
2.Mostra-se legítima a recusa da recorrida quanto à cobertura das despesas funerárias, na medida em que não observado o período de carência com o pagamento do mínimo exigido.
3. O consumidor tomou prévia ciência da cláusula limitativa, estando a mesma, inclusive, de forma destacada no contrato celebrado entre as partes.
4. A morte em decorrência da COVID, se enquadra como morte natural, de modo que merece ser observado o período de carência para referida espécie.
5.Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020895-78.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MATHEUS DIAS SAMPAIO - CPF: 044.615.101-74 (RECORRENTE), JULIANO DIAS CORREA - CPF: 697.172.811-49 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022